Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0702068-36.2025.8.07.0000 Agravante : ROSÂNGELA ROSA DA SILVA SANTOS e DEFENSORIA PÚBLICA DO DF Agravado : MARCELLA MORBECK FONTES Processo de Origem : 0729309-84.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA ROSA DA SILVA SANTOS e DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a penhora de proventos de MARCELLA MORBECK FONTES, nos autos do cumprimento de sentença no 0729309-84.2022.8.07.0001. O Juízo de primeira instância indeferiu o requerimento das exequentes para que fosse efetivada constrição nos proventos da executada, nos seguintes termos (Id. 222388048): [...]Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 218363728, para que seja deferida a penhora de 10% dos rendimentos da devedora. Decido. De início, observa-se que a Lei Processual aponta como inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência da Corte Superior passou a admitir a relativização excepcional da referida regra de impenhorabilidade, a fim de promover a equalização entre as garantias da manutenção da subsistência digna do devedor e de sua família e da satisfação do direito reconhecido em favor do credor. Para tanto, coloca como requisitos: a) que a situação seja excepcional e desde que haja comprovação de que foram inviabilizados todos os outros meios de satisfação da execução; b) que seja avaliado, não abstrata, mas “concretamente” o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. Diante da lacuna normativa e a fim de minimizar a subjetividade no arbitramento da penhora, neste Tribunal destaca-se a louvável iniciativa tendente a adotar balizas uniformes para a fixação da parcela salarial a ser comprometida, de acordo com a remuneração recebida pelo devedor, ampliando-se o percentual da medida para as rendas mais elevadas, pois a relação entre o salário recebido e a onerosidade da penhora é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor o salário, maior o impacto da constrição na subsistência do devedor. Em todo o caso, este Juízo adota, na análise concreta para imposição da medida, a presunção de que haverá efetivo prejuízo advindo da penhora de quaisquer valores quando o devedor já se apresenta como pessoa vulnerável, hipossuficiente à luz do critério objetivo de até 5 salários-mínimos adotado por este Tribunal de Justiça (Acórdão no 1883353, DJe 5.7.2024). Ora, seria deveras contraditório considerar que existe prejuízo ao sustento do devedor e de sua família ao arcar com as despesas processuais, praticadas com modicidade pelo TJDFT, mas permitir a penhora de sua verba de subsistência, por menor que seja o percentual a ser adotado, porquanto incompatível presumir que sobejam valores nessa circunstância específica. Do que consta dos autos, a devedora recebe salário líquido de R$ 2.210,61 (ID no 217300141), de modo que o prejuízo iminente à sua subsistência digna e de sua família é evidente. Ademais, a penhora de 10% sobre o salário da devedora sequer seria suficiente para cobrir os custos do processo e os encargos de correção e juros legais incidentes sobre o valor perseguido, sem amortização relevante do débito principal, de modo a admitir que a medida proposta seja adotada por período indefinido, sem efetiva e razoável satisfação da obrigação. Nesse sentido, confira-se elucidativo precedente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 3. Considerando que primeira agravada possui renda líquida baixa, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, a penhora de salário pode prejudicar a sua subsistência e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. 4. Quanto ao segundo agravado, pelo fato de possuir renda líquida de valor elevado, a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos não prejudicará a sua subsistência e preservará a dignidade do devedor, bem como de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1950438, 0736246-45.2024.8.07.0000, Relatora Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, publicado no DJe 13/12/2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CUIDADOS E SOBREVIVÊNCIA DA FILHA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. VALOR ÍNFIMO PARA ABATER NO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. 2. Para que seja concedido o referido benefício assistencial, deve restar comprovado que a pessoa com deficiência tenha renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo, conforme dispõe o § 3o do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. 3. Não existe margem para a manutenção da constrição: primeiro, porque não restou afastada a possibilidade de que o saldo remanescente dos meses anteriores decorra justamente do depósito dos valores referentes ao benefício de prestação continuada a que faz jus a filha da agravante; segundo, o levantamento de todo o valor retira da agravante qualquer possibilidade de arcar com as despesas necessárias para sua sobrevivência, comprometendo-se o seu mínimo existencial e de sua família. 4. Ademais, não se pode olvidar que o referido valor apreendido se revela por demais irrisório e insuficiente para quitar o valor perseguido na execução, não podendo ser levada a efeito, conforme inteligência que se extrai do art. 836 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1939275, 0733077-50.2024.8.07.0000, Relator Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, publicado no DJe 12/11/2024) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção ou de relativização da impenhorabilidade, tampouco evidenciada a efetividade da medida, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pela exequente. Promova a parte credora o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. [...] [grifos originais] As agravantes alegam em suas razões de agravo que o juízo singular não considerou a ponderação de interesses envolvidos no caso concreto, bem como o atual entendimento jurisprudencial estabelecido acerca do tema. Aduziram que, frustradas todas as possibilidades de quitação do débito, restou requerer a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos recebidos pela agravada, afirmando que há possibilidade concreta da retenção dos valores constritos, em respeito ao atual entendimento sobre a matéria que reconhece como relativa a impenhorabilidade de verba alimentar prevista no artigo 833, inciso IV do CPC. Asseveram, ainda, que o percentual penhorado não atingiria o valor necessário à subsistência digna da devedora, não havendo elementos concretos trazidos aos autos capazes de demonstrar eventual prejuízo ao seu patrimônio mínimo. Relatam que a agravada/devedora se mostra inerte quanto ao cumprimento de sentença em tramitação, no qual sequer houve manifestação com proposta de pagamento, e, ao revés, a agravante/credora é quem sofre os prejuízos da morosidade na resolução da lide, pois apesar dos esforços de satisfação de seu crédito, as tentativas de localização de bens em nome da devedora têm sido ineficazes. Citam julgado do STJ, no qual vê defendidos seus argumentos, eis que indicam a possibilidade de penhora de parcela da remuneração do devedor quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esposam o princípio da máxima efetividade da execução a justificar a penhora requerida. Colacionam jurisprudências para embasar sua tese. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela para que seja deferida a penhora do percentual de 10 % dos vencimentos da agravada e o provimento do recurso com a confirmação da tutela deferida liminarmente. Sem preparo, conforme concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no juízo a quo. (Id. 134013778-origem) É o relatório. DECIDO. O recurso merece ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e isenção e recolhimento do preparo).[i] Diante disso, verifico que a controvérsia reside no acerto da decisão que decisão que deferiu a impugnação oposta pela executada e desconstituiu penhora de percentual de proventos da agravada. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). E, em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou do inadimplemento de determinação contida na sentença procedente de procedimento comum que trata de questão negocial referente a venda e transferência de um veículo e também da condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública (Id. 167969990), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida pela agravada, segundo informado pela agravante nas razões recursais, não ultrapassa 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o entendimento adotado pelo STJ para tais situações e nem o fato de que não se trata de precedente vinculante. Importa frisar que a relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. O STJ e esta Corte tem precedentes no sentido que a aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória e deve ser demonstrada no caso concreto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agrava da e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.086.633/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA. SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do salário do executado. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para determinar o desconto de 30% sobre a remuneração do agravado. [...] 3. No presente caso, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado não comprometeria sua subsistência. 3.1. Os únicos contracheques juntados aos autos de origem datam do ano de 2017 e descrevem uma remuneração no valor de R$ 286,35. 3.2. Além disso, em sede de contrarrazões, o agravado juntou a Carteira de Trabalho Digital pela qual comprova estar desempregado. 4. De acordo com os elementos produzidos nos autos, a penhora de percentual da remuneração não preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 4.1 Nada obstante o fato de a execução se constituir em um instrumento colocado à disposição do credor para o recebimento de seu crédito, no caso dos autos a falta de bens do devedor frustra a pretensão do credor. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1660712, 07339528820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica da parte executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua verba remuneratória, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1713428, 07114147920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Assim, considerando que os valores recebidos pela agravada não superam 50 salários-mínimos mensais, entendo que o mais prudente, por hora, é manter a impenhorabilidade de qualquer verba de natureza salarial recebida por ela, diante da estreita via de conhecimento pertinente ao agravo de instrumento. Destarte, ao menos nesta fase de cognição sumária, entendo que são impenhoráveis os benefícios recebidos pela agravada. Nesse contexto, no presente momento, não vislumbro a probabilidade do direito, seja para conceder a antecipação de tutela recursal de urgência seja para conceder o efeito suspensivo requerido, sem prejuízo de revisão deste entendimento quando do julgamento do mérito deste Agravo. E, considerando que os requisitos previstos nos arts. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência, bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo e mantenho na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [i] “Os escritores contemporâneos classificam os requisitos de admissibilidade em intrínsecos e extrínsecos. Enquanto os primeiros (intrínsecos) estão relacionados à existência do direito de recorrer, os últimos (extrínsecos) estão ligados ao exercício daquele direito. Integram o primeiro grupo: o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal e a inexistência de fatos extintivos e impeditivos. Compõem a classe remanescente: a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 7a Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Página 104.)